Tribunal: TJPA
Processo: 0003413-81.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO SIMPLES â ARTIGO 157, CAPUT, do CP â PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO FECHADO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA â InocorrÃªncia. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos em juÃzo da vÃtima e testemunha ocular, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, sendo coerentes e harmÃ ́nicos entre si, tornando a negativa de autoria isolada do conjunto probatÃ3rio.FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Impossibilidade. Conforme transcrito, a pena restou aplicada acima do mÃnimo, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido por lei. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: NIEDSON CARLOS CASTRO ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003413-81.2012.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL ¿ SENTENÇA CONDENATÓRIA ¿ ROUBO SIMPLES ¿ ARTIGO 157,
CAPUT,
do CP ¿ PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO FECHADO ¿ REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ¿ Inocorrência.
A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos em juízo da vítima e testemunha ocular, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo coerentes e harmônicos entre si, tornando a negativa de autoria isolada do conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ¿ Impossibilidade.
Conforme transcrito, a pena restou aplicada acima do mínimo, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 23ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: NIEDSON CARLOS CASTRO ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003413-81.2012.8.14.0051
R e l a t ó r i o

NIEDSON CARLOS CASTRO ALMEIDA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Penal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 23 de abril de 2012, por volta das 06h, a vítima Maria Hilda Bentes Caldeira, foi abordada pelo ora denunciado, em via pública, e após lhe agredir com uma ¿gravata¿ e atirá-la ao chão, subtraiu sua bolsa, contendo a quantia de R$ 150,00, além de seu fardamento de trabalho, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Niedson Carlos Castro Almeida, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade e autoria do delito encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva, quanto na fase processual, ocasião que o apelante fora reconhecido pela vítima e testemunha ocular do delito de forma induvidosa.

Maria Hilda Bentes Caldeira, em juízo, declarou em síntese que por volta das 06h e 05min, estava indo para o trabalho, quando avistou o apelante e logo após este se aproximou de suas costas e a questionou sobre seu marido, que ao responder que não tinha marido, Joel mediante o emprego de uma ¿gravata¿, jogou-a no chão e arrancou sua bolsa, que os objetos subtraídos não foram recuperados, que conhece o apelante, pois mora próximo de sua casa, que aparentava estar drogado ou alcoolizado.

A testemunha ocular do delito Adenilson Brito Vaz, também em juízo, narrou que ouviu o grito da vítima, pedindo socorro e ao olhar pela janela avistou o apelante travando luta corporal com a ofendida, lhe jogando no chão e puxando sua bolsa, tendo fugido logo em seguida, que posteriormente acionou a policia e o apelante foi detido.

O Policial Militar Antônio Pedro Amaral, declarou que apesar do apelante ter negado a autoria dos fatos, a vítima o reconheceu.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, pois além da palavra da vítima possuir especial relevância, existem outras provas que corroboram suas declarações, que apontam o apelante Niedson Carlos Castro como o autor do crime.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Quanto ao pedido alternativo em fixar a pena base no mínimo legal, verifico que o magistrado após a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou como negativas, a culpabilidade e circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos, ou seja, apenas um ano acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA